Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Falso testemunho. Denunciação caluniosa. Provas. Direito ao silêncio e a não autoincriminação. Pena. Fração de aumento. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 23 dias-multa, pelos crimes de denunciação caluniosa e falso testemunho com a finalidade de influenciar decisão em processo penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) existência de provas suficientes para condenação; (ii) se adequada a fração de aumento da pena-base por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. Não há o crime de falso testemunho na conduta daquele que, na condição de testemunha, se cala, evitando se comprometer. A conduta está acobertada pelo princípio do direito ao silêncio e da não autoincriminação.
4. Se o réu, como testemunha compromissada, se limita a dizer, em juízo, o que presenciou diretamente sobre o crime, se omitindo sobre fatos que podem comprometê-lo, já que, na delegacia, era investigado por crime relacionado aos fatos, impõe-se a absolvição.
5. Evidenciado, pelas provas, o dolo do réu de imputar falsamente a policiais fatos definidos como crimes de coação, agressão física e ameaças, durante seu depoimento gravado na delegacia, sabendo da inocência deles, dando causa a investigação policial, mantém-se a condenação pelo crime de denunciação caluniosa.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e III; CP, arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 23.10.15; TJDFT, Acórdão 1222798, 20181010031113APR, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 12.12.19.